Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731291-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE ARAUJO CORDEIRO VALENTIM, PEDRO ANTUNES CORDEIRO AGRAVADO: ELIAS DEMETRE GRINTZOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávia de Araujo Cordeiro Valentim e Pedro Antunes Cordeiro contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 202961881 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Elias Demetre Grintzos, ora agravado, em desfavor dos ora agravantes e do Supermercado dos Amigos Comércio de Alimentos Ltda., processo n. 0740726-68.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, fazendo-o nos seguintes termos: Constritos R$ 38.453,89 dos executados SUPERMERCADO DOS AMIGOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PEDRO ANTUNES CORDEIRO e R$ 591,94 da executada FLAVIA DE ARAUJO CORDEIRO VALENTIM, em iniciativa integralmente frutífera, à luz das estimativas do próprio exequente (Ids 188818638 e 202791872), PEDRO ANTUNES CORDEIRO e FLAVIA DE ARAUJO CORDEIRO VALENTIM aviaram impugnação, na qual sustentam terem sido atingidos em seus salários e privados do mínimo existencial, muito sinteticamente (ID 202759544). Em resposta, o exequente articula que PEDRO ANTUNES CORDEIRO possui remuneração líquida mensal de R$ 20.054,75, segundo dados de portal da transparência, não sendo crível a privação do mínimo existencial. Sucintamente relatados, decido. Na hipótese de indisponibilização eletrônica de ativos financeiros, compete ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, a teor do art. 854, § 3o, CPC. No caso vertente, os impugnantes não se desincumbiram de tal ônus, pois se resumiram a afirmar, muito vaga e tenuamente, a natureza salarial da verba e sua impenhorabilidade, sem nenhuma comprovação a respeito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O devedor não cumpriu com o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1868656, 07518810320238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Aliás, o bilhete de pagamento encartado no ID 202763347 foi deliberadamente tarjado, de modo a ocultar informações relevantes quanto aos rendimentos estampados. Posto isso, à falta de comprovação quanto à impenhorabilidade da verba - ônus legalmente atribuído ao exequente -, desacolho a impugnação ID 202759544. Preclusa a presente decisão e independentemente de nova conclusão, libere-se ao exequente a soma quantificada por ele como remanescente da dívida (R$ 38.453,89, com seus acréscimos, Ids 188818638 e 202791872), mediante transferência eletrônica para conta de sua própria titularidade (ID 175441280). Tendo em vista que os impugnantes são fiadores do débito locatício e se responsabilizaram solidariamente por ele (ID 108939179, cláusula décima segunda), a liberação ao credor, determinada acima, deve ser feita a partir do montante apreendido das contas de PEDRO ANTUNES CORDEIRO, por ter sido a penhora integralmente frutífera. O saldo sobressalente deverá ser restituído aos correspondentes executados. Após, conclusos para extinção. Publique-se. (grifos no original) Inconformados, os executados Flávia de Araujo Cordeiro Valentim e Pedro Antunes Cordeiro interpõem agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62227751), postulam, incialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, defendem, em suma, a impenhorabilidade das verbas constritas, por ostentarem natureza salarial. Mencionam o art. 833, IV e § 2o, do CPC, com o intuito de corroborar as suas alegações. Afirmam violar o princípio da dignidade da pessoa humana a manutenção da constrição efetivada na origem. Ao final, requerem: a) Seja concedido os benefícios da justiça gratuita. b) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; c) seja determinada a intimação dos Agravados para se manifestar querendo; d)seja o presente Agravo de Instrumento provido, para reformar a decisão interlocutória ora combatida, para ver extirpada a penhora que incide sobre os rendimentos/Salário do Executado ora Agravante; e) caso assim não entendam os Nobres Desembargadores, que seja diminuído o percentual para o patamar de 10% (dez por cento), e que a penhora recaia APENAS sobre o líquido do Executado ora Agravado. Ao Id 62339165, foi proferida decisão unipessoal por esta Relatoria indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinando aos agravantes o recolhimento do preparo recursal. Preparo recolhido pelos agravantes ao Id 62767833. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Conforme relatado, os agravantes alegam, em razões recursais, terem sofrido bloqueio judicial em conta vinculada ao recebimento de verba salarial, razão pela qual restou ofendido o princípio da dignidade da pessoa humana. Não lhes assiste razão. Vejamos. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelos agravantes para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias deles, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a eles pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, incumbe ao executado comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. No caso concreto, apesar de demonstrarem irresignação contra a penhora de R$ 38.453,89 realizada na conta corrente do executado Pedro Antunes Cordeiro via Sisbajud (Id 202791872 do processo de referência), os executados o fizeram de forma absolutamente singela e superficial, restringindo-se, em suas razões recursais, a afirmar que a impenhorabilidade recai sobre qualquer verba depositada na conta bancária em que penhorados os valores, independentemente da sua natureza, isso sob a justificativa de esta ser a conta em que o executado recebe seus rendimentos, o que, conforme exposto acima, não se sustenta. Aliás, a propósito da alegação de se tratar de verba salarial, friso ser a verba bloqueada superior ao montante recebido pelo executado Pedro em sua conta bancária a título remuneratório, não restando sequer comprovada a origem dos valores bloqueados. Outrossim, constato ter o executado literalmente ocultado a natureza dos valores depositados em sua conta porquanto, consoante bem pontuado pelo juízo de origem, “o bilhete de pagamento encartado no ID 202763347 foi deliberadamente tarjado, de modo a ocultar informações relevantes quanto aos rendimentos estampados”. Dessarte, não há como concluir que os valores ali depositados têm natureza salarial ou se destinam exclusivamente à formação de reserva de investimento. No sentido acima, a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal exige que o executado demonstre a natureza dos valores penhorados em sua conta bancária, sob pena de, não o fazendo, ser mantida a constrição. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJE: 13/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) (grifo nosso) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo pleiteado, porquanto, não tendo os agravantes/executados se desincumbido do ônus probatório de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora deve ser mantida. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora